Tribunal: TJMT
Processo: 1008395-54.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008395-54.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CARMEN LUCIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 655.566.901-20 (EMBARGADO), MILMAQUINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOTORES LTDA - ME - CNPJ: 70.491.634/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON PRUDENCIO DE MOURA - CPF: 101.132.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEIXOU DE CONSTAR NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – CONFIGURADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a contradição/omissão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão de id.52131955, que conheceu e deu provimento ao recurso de Agravo de
Instrumento por ele interposto, para o fim de determinar
a suspensão os efeitos da decisão que determinou a exclusão da agravada da execução fiscal.

O embargante alega, em suas razões de recurso, que o acórdão
incorreu em contradição, eis que, na conclusão, restou consignado
a suspensão da decisão agravada, quando deveria reformá-la.

Pugna, portanto, pela correção do vício apontado.

É, em suma, o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os aclaratórios contra qualquer decisão judicial, para o fim de esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir
erro

material
.

Na hipótese em exame, com razão ao embargante, pois o acórdão foi contraditório/omisso,
haja vista que determinou apenas a suspensão dos efeitos da decisão agravada, quando o correto seria constar a sua reforma, conforme postulado no item “3” id. 2817109.

Portanto, há de se acolher os Aclaratórios, apenas para sanar este vício.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos, apenas para
alterar o último parágrafo do corpo do voto deste Relator, para a
seguinte redação:

“(...)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar
a decisão singular proferida na exceção de pré-executividade, mantendo-se, por conseguinte, a Agravada, no polo passivo da lide.

(...)”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021